Tribunal: TJSP
Processo: 1058590-61.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Readaptação
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058590-61.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada MARIA APARECIDA DA SILVA TAVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E MARREY
UINT.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058590-61.2018.8.26.0053 - Voto no 4011
2
Apelação no 1058590-61.2018.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Maria Aparecida da Silva Taveira
Comarca: São Paulo
Voto no 4011

Apelação. Servidor Público Estadual. Readaptação de
cargo público. Diagnostico de Transtorno do disco cervical
com radiculopatia (CID 10: M50.1) e artrose primária de
outras articulações CID 10: M19.0. incompatível com a
função de Professora de Educação Básica II. Laudo do
IMESC que comprova a permanência do quadro doentio.
Sentença mantida. Recurso improvido.

Trata-se de apelação interposta pela Fazenda Pública do
Estado de São Paulo em face de sentença (fls. 372/375), proferida em
ação condenatória ajuizada por Maria Aparecida da Silva Taveira, pela
qual foram julgados procedentes os pedidos formulados pela autora, para
reconhecer o seu direito à readaptação, enquanto perdurar seu estado
de saúde, retroagindo à data de sua cessação, e para que continue
recebendo os vencimentos calculados na forma do art. 98 da LC
444/85. Em razão da sucumbência, condenou-se a FESP ao pagamento
das custas e despesas processuais e com honorários sucumbenciais
fixados em 10% do valor da causa.

Inconformada, postula a apelante a reforma da sentença,
para que seja julgada improcedente a ação. Para tanto, alega a
recorrente, em síntese, que o DPME, órgão legalmente incumbido de
realizar a inspeção médica, tem aptidão para determinar ou não a
readaptação de servidores. Aduz que permitir a prevalência da conclusão
de outro médico ou mesmo do perito judicial sobre a decisão do DPME
configura inaceitável violação ao princípio da legalidade, bem assim da
separação de poderes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058590-61.2018.8.26.0053 - Voto no 4011
3

Contrarrazões às fls. 396/400.

É o relatório.

A autora, Professora de Educação Básica II, da rede pública
estadual, desde 2005, está em readaptação funcional, por ter sido
diagnosticada com Transtorno do disco cervical com radiculopatia (CID
10: M50.1) e artrose primária de outras articulações CID 10: M19.0. Por
decisão do Departamento de Perícias Médicas do Estado, após
reavaliação da capacidade laborativa da servidora, posicionou-se o
órgão de forma favorável à cessação da readaptação e retorno à
atividade do cargo de ingresso, isto é, retorno integral da servidora às
atividades docentes. Diante dessa situação, a requerente propôs a presen-
te demanda pleiteando a anulação dos atos que a obrigam a retornar às
atividades docentes, alegando não estar, ainda, fisicamente preparada
para retornar integralmente ao exercício das funções inerentes ao seu
cargo. Postulou, ainda, o reconhecimento do direito da autora de conti-
nuar recebendo vencimentos calculados com base na mesma carga
horária em que foi readaptada no ano de 2005, anulando-se todas as
reduções de sua carga horária, apostilando, além da devolução à
servidora
das
importâncias
indevidamente
descontadas
de
seus
vencimentos acrescidos de correção monetária e juros de mora.

A respeito da matéria, a jurisprudência desta Câmara
perfilha entendimento favorável à tese de que a competência do DPME é
de natureza administrativa, mas sem caráter discricionário, de maneira
que os atos administrativos decorrentes de suas deliberações são passíveis
de revisão jurisdicional.
Isso porque o reconhecimento da capacidade ou incapaci-
dade laborativa de servidor público não pode ser entendido como ato
discricionário, sujeito a mera conveniência e oportunidade da Administra-
ção, porquanto está afeto, principalmente, às condições clínicas específi-
cas do servidor que pleiteia benefício em decorrência de problemas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058590-61.2018.8.26.0053 - Voto no 4011
4
saúde. Essa vinculação, ao contrário do que afirma a apelante, está
sujeita ao controle jurisdicional, de tal sorte a revisão do ato nulo praticado
sem a sua observância não afronta o princípio da separação dos poderes.

É certo que as conclusões periciais do DPME e decisões
decorrentes gozam da presunção de legitimidade inerente aos atos
administrativos. Essa presunção juris tantum, contudo, foi suficientemente
afastada
mediante prova
pericial,
consubstanciada
no
laudo
às
fls. 350/355, no qual se conclui:

Há evidência de que a pericianda apresentava quadro de
incapacidade laboral no período pleiteado, para função de
professora.
Não havia quadro de incapacidade para total e qualquer
função laboral.
Sugere-se manutenção da readaptação. (sic - fl. 354)

Assim é que, feita a prova de que a autora não tem
condições de exercer sua função em sala de aula, por força da patologia
de que padece, deve ser mantida a readaptação, daí porque não
comporta reparo a r. sentença impugnada neste aspecto.

Mantida a r. sentença, majoro a verba honorária em 0,2%
sobre o valor da condenação, tendo em vista o trabalho adicional do
advogado da apelada em grau de recurso, na forma do artigo 85, § 11 do
CPC/2015.

Pelo exposto, nego provimento ao apelo.

PAOLA LORENA
Relatora